Tribunal: TJSP
Processo: 1004420-52.2019.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade – Pretensão também infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004420-52.2019.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
PEDRO LUIZ ROSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004420-52.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 44382
2
VOTO No: 44382
EDCL.No: 1004420-52.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales - 2a VC
EMBTE. : PEDRO LUIZ ROSA DE LIMA (JUST GRAT)
EMBDO. : BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade
Pretensão também
infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de
todos os pontos debatidos no recurso Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que julgou
prejudicada apelação do autor e deu provimento à do réu de modo a, em
financiamento para aquisição de veículo (cédula de crédito bancário), manter a
cobrança de tarifa de avaliação e de registro, bem assim de parcela denominada “cap
parc premiável”.
Alvitrando prequestionamento e “superação de omissão”,
insiste o embargante (autor) que “foi obrigado a contratar”, em infração ao CDC,
com o que tem direito à sua pretensão inicial de afastamento das tarifas e parcela
pelas razões que reitera.
O embargado pede rejeição.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição (assim entendida do acórdão com ele mesmo), omissão ou
erro material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil), a tanto não correspondendo impugnação ao que se resolveu no mérito,
cristalizando, com isso, afirmações destoantes do permissivo legal; pretende-se, isto
sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão inadequada para embargos de
declaração;
Segundo, porque, levando-se em conta essas considerações, o
embargante, ao que parece, não se avisou de que o v. acórdão possui fundamentação
adequada e suficiente, para alicerçar suas conclusões.
Assim, ficou claro a admissão das cobranças, admitidas por
jurisprudência consolidada do STJ (avaliação de veículo e registro do contrato) e que
a parcela representa produto financeiro regularmente contratado pelo consumidor
como, de resto, ocorreu com as tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004420-52.2019.8.26.0297/50000 -Voto no 44382
3
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se fins apenas infringenciais.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator